Tribunal: TJES
Processo: 5002301-98.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-98.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE JESUS e outros (2)
AGRAVADO: MARIA EUDETH DEMONIER POSSATTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: JORGE LUIZ DE JESUS E OUTROS

AGRAVAD
A
:
MARIA EUDETH DEMONIER POSSATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pelo Magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública de Inventário e Partilha – processo n.º 0017274-72.2020.8.08.0035 – deferiu em parte a tutela de urgência, “
tão somente para suspender os efeitos de eventuais averbações no Registro Imobiliário
” - sic, id 1239146.

Nas razões recursais (id 1239146) os Agravantes sustentam, em síntese, que
(1)
os irmãos do de cujos eram as pessoas que se encontravam cuidando dos interesses do falecido;
(2)
inexistência de qualquer companheira que vivesse com o falecido;
(3)
agiram de acordo com os requisitos legais;
(4)
o inventário e a partilha já foram concluídos, devendo ser preservado o ato jurídico.

Afirma a parte autora, ora Agravada, em síntese, que:
(1)
viveu em união estável com Josmar Martins de Jesus, irmãos dos Agravantes, que faleceu em outubro de 2019;
(2)
ajuizou a Ação de Reconhecimento de União Estável “post mortem” em desfavor dos ora Agravantes;
(3)
existe ainda uma Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por Gisselle Demonier Possatto;
(4)
ajuizou também Ação de Inventário.

O Magistrado “a quo” deferiu parcialmente a medida pleiteada pela parte autora ao fundamento de que “
é a própria autora quem afirma que ainda não existe coisa julgada (ou mesmo sentença) reconhecendo sua alegada “união estável” com o de cujus, tampouco se tem algum desfecho que lhe seja favorável no também mencionado “processo administrativo”
”.

Em razão desta Decisão, os Demandados apresentaram o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em analisar a adequação da decisão de primeira instância que suspendeu os efeitos de eventuais averbações no Registro Imobiliário dos bens deixados pelo de cujus, irmão dos Agravantes, até o trâmite da ação de reconhecimento de união estável.

A existência (ou não) de união estável entre o falecido e a parte Agravada deve ser debatida nas vias processuais próprias, observado o devido processo legal, pelo que não cabe a este Tribunal antecipar qualquer juízo de mérito a este respeito.

Sob tal prisma, independentemente do aprofundamento de mérito sobre a alegada convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família, o fato é que a existência de ação de reconhecimento de união estável prejudica, prima facie, o prosseguimento do inventário dos bens deixados pelo de cujus, porquanto a eventual procedência daquela implicaria em alteração substancial da vocação hereditária, com o afastamento dos direitos sucessórios do colateral, na forma dos arts. 1.830 e 1.839 do Código Civil de 2002.

Destarte, outro ponto de maior relevância é a existência de ação de investigação de paternidade em desfavor do de cujus que, pelas mesmas razões, interferirá diretamente na partilha dos bens.

Na hipótese, tem-se que a simples medida de reserva de quinhão não seria suficiente ao resguardo dos interesses dos envolvidos, os quais disputam, na forma da legislação civil, a condição de herdeiro (s) exclusivo (s).

De tal modo, diante da ausência de motivos juridicamente consistentes para se admitir a imediata continuidade dos efeitos do inventário por escritura pública, demonstra-se acertada a suspensão dos efeitos de eventuais averbações no Registro Imobiliário dos bens deixados pelo
de cujus
.

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002301-98.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: JORGE LUIZ DE JESUS E OUTROS

AGRAVAD
A
:
MARIA EUDETH DEMONIER POSSATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA E INVENTÁRIO E PARTILHA
.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM
. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ESCRITURA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A existência (ou não) de união estável entre o falecido e a parte Agravada deve ser debatida nas vias processuais próprias, observado o devido processo legal, pelo que não cabe a este Tribunal antecipar qualquer juízo de mérito a este respeito.
2.
A simples medida de reserva de quinhão não seria suficiente ao resguardo dos interesses dos envolvidos, os quais disputam, na forma da legislação civil, a condição de herdeiro (s) exclusivo (s).
3
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.